Tribunal: TJDFT
Processo: 0751393-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA – COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SERVIDORA – PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOMENTE DA DIFERENÇA EM FAVOR DA SERVIDORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Passo a examinar o Recurso Inominado interposto nestes autos, uma vez que não se tem notícia de interposição de recurso no processo n. 0705262-64.2023.8.07.0016, o qual foi sentenciado simultaneamente.
2. A matéria devolvida para reexame encontra-se limitada à definição do valor base o qual deverá incidir a correção monetária decorrente da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por ocasião da aposentadoria da servidora. A parte recorrente sustentou que o valor tomado como base deverá ser de R$ 149.384,49, enquanto a sentença reconheceu o valor de R$ 138.169,35, porque deduziu a importância de R$ 11.215,05 a título de acerto financeiro quanto às férias (Id. 186282848 - processo associado 0705262-64).
3. O documento em questão foi juntado pela parte recorrente após a prolação da sentença e se encontra juntado no ID 59170251 - Pág. 170, o qual transcrevo:
“Importante destacar que a servidora apresenta acerto de férias de aposentadoria, ao qual consta uma dedução no valor de R$ 11.215,05 (onze mil duzentos e quinze reais e cinco centavos) abatido do montante da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia. Com isso, o valor anterior da LPA era de R$ 149.384,40 (cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e com o abatimento do acerto de aposentadoria finalizou o valor de R$ 138.169,35 (cento e trinta e oito mil cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), como se demostra na tela de CADHIS99 abaixo.”
4. Se os valores foram compensados entre a Administração Pública e a Servidora no momento da realização do cálculo, não pode agora a Servidora pleitear correção monetária do mesmo valor para data posterior, porque não é mais a titular do direito. Ou seja, não mais detentora de um crédito no valor de R$ 149.384,49, mas sim de R$ 138.169,35.
5. É o caso, portanto, de confirmação da sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.